Tribunal: STF
Processo: ARE 1481632
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROCEDIMENTO COMUM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO E INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUTUAÇÃO FISCAL - INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS ADMISSIBILIDADE PROVA - DEMONSTRAÇÃO DA ANTERIORIDADE E VERACIDADE DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA IMPUGNADAS PELO FISCO DIREITO DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO IMPOSTO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º, caput; 5º, caput, I, XXXV e XXXVI; 7º, V; 37, caput; e 170, da Constituição Federal. 



    Assevera que, ao impedir o arbitramento dos honorários advocatícios a partir de parâmetros equitativos, tendo em consideração a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, o acórdão feriu princípios fundamentais que orientam a atividade profissional.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem apenas majorou em dois pontos percentuais os valores arbitrados na sentença, a título de honorários sucumbenciais, sob o manto do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, observado o trabalho adicional realizado em grau recursal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Por essas razões, desacolhe-se o reexame necessário e nega-se provimento ao recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados majorados em dois pontos percentuais, em cada uma das respectivas faixas legais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, CPC.



    A respeito da matéria, o Plenário, ao apreciar o RE 1.412.069, ministro André Mendonça, piloto do Tema n. 1.255/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.255/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente